Tribunal: TJSP
Processo: 1504335-22.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504335-22.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JONATHAN SANTOS CANGUSSU, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
para fixar o regime prisional inicial semiaberto, e deferir o benefício da
gratuidade da justiça, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1504335-22.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 1504335-22.2019.8.26.0228
17a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: Jonathan Santos Cangussu
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.037
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 17a Vara Central Criminal desta Comarca
de São Paulo, que o condenou como incurso no artigo 157, §
2o, II, do Código Penal, a cinco anos e quatro meses de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e treze dias-
multa, no piso mínimo, porque no dia 22 de fevereiro de 2019,
por volta de 5h49min, na Avenida Carlos Lacerda, Jardim
Rosana, nesta cidade, agindo em concurso de agentes e com
unidade de desígnios com indivíduo não identificado, mediante
grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo,
subtraiu, para proveito comum, a motocicleta “Honda/CB
300R”, placa “EXE-0655”, pertencente a Ernane Ricardo
Ribeiro, o réu Jhonatan Santos Cangussu apelou em busca da
absolvição por falta de provas, subsidiariamente pleiteando a
mitigação do regime de prisão e o benefício da justiça gratuita.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Impossível a pretendida absolvição,
pois as evidências reunidas nos autos conferiram o necessário
amparo à condenação do recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1504335-22.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
Silente no auto de prisão em flagrante,
em Juízo o réu negou a prática delitiva, afirmando estar
bebendo em um “pancadão”, ter atravessado a rua e sido
atropelado por uma motocicleta que veio em alta velocidade.
Logo em seguida, policiais militares chegaram e disseram ser
ele quem estava conduzindo o veículo, atribuindo-lhe também
um revólver (fl. 11 e mídia digital).
Porém, a pueril versão exculpatória do
apelante em Juízo não tem nenhuma credibilidade e por esse
motivo não comporta acolhida.
Nos aspectos relevantes os policiais
militares afirmaram que, em patrulhamento de rotina, “avistaram
02 indivíduos desconhecidos em uma motocicleta Honda/CB 300R,
de cor azul, placas EXE 0655, que ao avistarem os militares
empreenderam fuga. Informam que após um breve acompanhamento
o condutor do motociclo perdeu o controle do veículo, vindo os
ocupantes da motocicleta caírem no solo. O individuo que ocupava a
garupa do veículo evadiu-se do local, e os policiais militares
obtiveram êxito em evitar a fuga do condutor do motociclo,
posteriormente identificado como JHONATAN SANTOS CANGUSSU,
que em revista pessoal foi encontrado um simulacro de arma de
fogo tipo pistola, em pesquisa aos sistemas policiais verificou-se
que o veículo constava como Roubado” (fls. 3/6 e mídia digital).
De sua parte, a vítima relatou que
“conduzia o veículo pela via pública, na Avenida Carlos Lacerda,
momento em foi abordado por 02 indivíduos desconhecidos, a pé,
que mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1504335-22.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
fogo, anunciou o roubo dizendo 'É um assalto, se reagir vai tomar
um tiro'. Que desceu do veículo, e os indivíduos evadiram-se com o
veículo tomando rumo ignorado. Informa que após o roubo acionou
a policia militar, através do número 190, que logo após o informou
da localização do veículo”, reconhecendo o réu na delegacia
como sendo um dos roubadores. Em Juízo, a despeito de não
ter reconhecido o réu com absoluta certeza diante das pessoas
que lhe foram apresentadas em razão do tempo decorrido,
reafirmou ter sido seguro o reconhecimento feito pessoalmente
na delegacia, principalmente pelas vestes e feição do réu (fls.
7, 21 e mídia digital).
Reforça a prova o auto de exibição e
apreensão e o laudo pericial do simulacro de arma de fogo
apreendido (fls. 29 e 126/129).
Como se vê, não há dúvida quanto ao
cometimento do roubo pelo réu. Aliás, a defesa nada trouxe de
mais substancial que pudesse afastar a induvidosa conclusão
de que ele foi, efetivamente, o autor do crime em tela.
No caso dos autos, não há motivo
algum a infirmar o seguro reconhecimento pessoal do réu
efetuado pela vítima na delegacia de polícia (fl. 21), no calor
dos acontecimentos, não se demonstrando tivesse ela razão
para falsamente incriminá-lo, pois nem o conhecia até então.
Importante frisar que nos crimes contra
o patrimônio, mormente no roubo, quase sempre cometido na
clandestinidade, a narrativa do ofendido ganha especial relevo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1504335-22.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
pois foi ele quem sofreu a ação delituosa e, assim, pode
esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e
apontar quem dele participou. Nesse sentido já se decidiu que,
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto” (JUTACRIM 95/268; nesse mesmo sentido: RJDTACRIM
25/319). Na lição de TOURINHO FILHO, “a vítima do crime, em
geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que
maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e,
por isso mesmo, estará apta a prestar os necessários
esclarecimentos à justiça.” (“Processo Penal”, 3o vol., Saraiva,
São Paulo, 1993, p. 259).
De igual modo, merece prestígio o
relato dos policiais inquiridos, contra os quais nada de concreto
se demonstrou que possa tisnar de parcialidade o que
afirmaram. Aliás, a condição de agentes públicos não retira a
credibilidade de suas narrativas, notadamente se estão em
sintonia com os demais elementos de convicção reunidos,
como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1504335-22.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Se não bastasse, é cediço que em tema
de delito patrimonial, a apreensão do bem subtraído em poder
do agente constitui indício importantíssimo de autoria e, por
isso mesmo, impõe-se ao acusado o ônus de apresentar
justificativa plausível para o fato, sob pena de, não o fazendo,
transmudar-se tal indício em certeza, autorizando o desate
condenatório.
Foi o que aqui ocorreu. O réu foi detido
conduzindo a motocicleta da vítima, logo após o roubo e na
posse de um simulacro de arma de fogo, sendo pessoalmente
reconhecido por ela como autor do delito, de modo que essa
prova era mesmo suficiente para justificar o acolhimento da
acusação.
A qualificadora do concurso de agentes
se tipificou, pois a dinâmica dos fatos revelada pela prova oral
comprovou haver entre o réu e indivíduo não identificado a
unidade de desígnios e a conjugação de vontades com divisão
de tarefas para levar a bom termo a empreitada criminosa.
Diante disso, em face das robustas
provas amealhadas nos autos, a bem demonstrar autoria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1504335-22.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
materialidade dos fatos, além do dolo com que o réu agiu, é
forçoso reconhecer ter sido justa a condenação proferida.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi
fixada com critério e moderação, situando-se no menor
patamar para a espécie, e o acréscimo de um terço por força
da qualificadora do concurso de agentes ficou no menor índice
possível, de modo que as penas totalizaram cinco anos e
quatro meses de reclusão e treze dias-multa, no piso mínimo.
Todavia, a despeito da gravidade do
fato objeto da condenação, nem por isso se mostra impositiva a
opção pelo regime prisional mais gravoso, mormente porque
foram reconhecidas como favoráveis as circunstâncias judiciais
e estabelecida a pena-base no piso mínimo, a qual, a despeito
do acréscimo imposto pela qualificadora, ainda assim atingiu
montante compatível com o regime prisional inicial semiaberto,
que agora fica estabelecido, até como estímulo para que o réu
não torne a delinquir.
Como cediço, a mera gravidade abstrata
do crime não serve de fundamento para se estabelecer o
regime mais gravoso, como se vê da clara redação da Súmula
no 718 do colendo Supremo Tribunal Federal, que diz: “A
opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não
constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo
do que o permitido segundo a pena aplicada”. Exige-se motivação
idônea, como dispõe a Súmula no 440 do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que assim prevê: “Fixada a pena-base no
mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1504335-22.2019.8.26.0228 Comarca de São Paulo.
gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base
apenas na gravidade abstrata do delito.”.
Por fim, em face da alegação da douta
defesa no sentido da incapacidade financeira do réu para arcar
com as despesas do processo, possível a concessão dos
benefícios da justiça gratuita, de modo que a exigibilidade do
pagamento das custas processuais fica condicionada ao
surgimento de condições para o adimplemento, a teor do que
dispõe o artigo 98, § 3o, do Novo Código de Processo Civil, que
agora cuida da matéria.
Portanto, para os fins especificados é
de rigor o provimento parcial do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para fixar o regime prisional
inicial semiaberto, e deferir o benefício da gratuidade da
justiça, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -